Tribunal: TJPA
Processo: 0804136-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804136-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: AILTON ARAUJO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE E ELEMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, arguindo suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, bem como do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) há ilegalidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva, por não apresentar elementos concretos que justifiquem a medida;

(ii) há excesso de prazo no oferecimento da denúncia que justifique a concessão da ordem.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida, bem como pela existência de anotações criminais em nome do paciente, que demonstram risco concreto de reiteração delitiva, denotando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem tais elementos como fundamentos idôneos para a decretação da medida extrema.

4. Superada a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, uma vez que a exordial acusatória já foi apresentada, tendo sido recebida pelo juízo
a quo
.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de AILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/02/2025, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sido a segregação convertida em preventiva.

Discorre, em síntese, acerca da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, a qual se arrimou na gravidade abstrata do delito, bem como em supostos antecedentes criminais, aduzindo ainda o excesso de prazo ao oferecimento da denúncia.

Por fim, requer a revogação da prisão do paciente ou substituição da medida extrema por cautelares diversas, e, no mérito, sua concessão em definitivo
.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade inquinada coatora prestou as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal infligido ao paciente em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, aduzindo ainda o excesso de prazo ao oferecimento da denúncia.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Vejamos excerto do decreto preventivo na parte que interessa,
verbis:

“(...) Com efeito, pode-se observar dos autos que, na residência do flagranteado,
teriam sido encontradas 20 (vinte) porções de substância análoga a oxi.

Citados elementos representam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
eis que apreendida quantidade expressiva de droga
, além de elementos típicos de traficância, sinalizando o fim mercantil das substâncias apreendidas.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a quantidade e a variedade das drogas, bem como a apreensão de elementos típicos de traficância, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, quando aliado ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP (...)

De mais a mais, denota-se que o flagranteado possui diversas anotações em sua certidão de antecedentes criminais,
circunstância que autoriza a prisão preventiva, ex vi art. 313, inciso II, do CPP.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020).

(...)”

Da leitura do aludido
decisum
, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto,
amparando-se o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta imputada, a ensejar a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão da
quantidade do entorpecente
encontrado em poder do acusado, bem como
da reiteração delitiva
.

Sobre a quantidade de droga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que suscitou o impetrante, possui entendimento reiterado no sentido de que, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, natureza e/ou variedade da droga constituem fundamentos idôneos aptos à decretação da medida extrema, devidamente constatados no caso em testilha, não se podendo falar de modo algum em cumprimento antecipado da pena.

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono os seguintes precedentes do Pretório Excelso e da Corte Superior,
in verbis:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3
. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 208722 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA.
5KG DE COCAÍNA. PACIENTE REINCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. Precedentes.

5. No caso, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela apreensão de mais de 5 kg de cocaína, substância de elevado potencial lesivo, e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena.

6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os elementos específicos do caso concreto, notadamente, a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Não diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores o entendimento desta Corte de Justiça, conforme orienta o recente precedente da Seção de Direito Penal sobre o tema. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do STJ considera como "fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente", acrescentando que "a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

2. Na espécie, não se verifica o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, determinando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal,
notadamente considerando a quantidade de droga apreendida, "circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
" (AgRg no HC n. 785.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023).

3. Nesse contexto, "a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela", nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805431-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023)

Ademais, além da quantidade de droga apreendida com o paciente, verifica-se que ele
voltou a se envolver em prática delituosa de mesma natureza, constando na certidão de antecedentes do coacto, consoante informações prestadas pelo juízo, 03 (três) ações penais em andamento (0801924-70.2024.8.14.0013, 0802046- 83.2024.8.14.0013 e 0802928-79.2023.8.14.0013), emergindo o risco concreto de reiteração delitiva, apto a justificar a imposição da medida extrema.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA.
REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA.
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

1. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014).

2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. No caso, a prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar da agente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, 1,06178kg (um quilo, sessenta e um gramas e setenta e oito centigramas) de maconha, incluindo dois tijolos no congelador; 925,24g (novecentos e vinte e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína; 179,77g (cento e setenta e nove gramas e setenta e sete centigramas) de crack -, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.

4. Ademais a agravante possui condenação anterior por associação para o tráfico (Processo n. 0001119-73.2021.8.26.0288) e seu histórico de envolvimento em crimes similares e a quantidade de entorpecentes apreendidos apontam sua participação ativa na organização criminosa.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou
até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Portanto, não há que se falar em vício de fundamentação capaz de ocasionar a revogação do decreto prisional.

Por fim, a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia resta superada, obstando assim, a análise da alegação formulada neste aspecto
,

t
endo em vista que consoante as informações prestadas e em consulta à ação penal de origem, vê-se que o inquérito policial instaurado contra o paciente foi concluído, tendo sido os autos respectivos recebidos pelo juízo e encaminhado ao Ministério Público, o qual ofereceu a denúncia contra o paciente em 12/03/2025, tendo sido a exordial acusatória recebida em 08/04/2025, ocasião em que foi designada audiência instrutória para o dia 07/05/2025,próximo vindouro.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 28/04/2025